Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS. RISCO DE VIDA. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA ADEQUADA. RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO INTERNADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A internação compulsória depende da verificação dos requisitos legais dos arts. 4o, 6o, 8o e 9o da Lei 10.216/2001: 1) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e ineficácia das demais modalidades de internação (voluntária e involuntária); 2) laudo médico circunstanciado; 3) finalidade permanente de reinserção social do paciente; 4) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e 5) estabelecimento adequado e especializado, com aptidão para salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários.
2. O acervo probatório indica a necessidade de internação compulsória do réu. Conforme relatório médico emitido pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS ad) de Sobradinho, o requerido já foi submetido a diversas abordagens terapêuticas em virtude do histórico de dependência química – sem êxito. Frente a piora de seu estado de saúde, o CAPS emitiu parecer favorável a internação compulsória do paciente.
3. O requerido é dependente químico e a sua condição de saúde é grave: seus comportamentos agressivos oferecem riscos tanto para si quanto para terceiros. Além disso, o seu pai, autor, é pessoa hipossuficiente e não possui condições de arcar com o tratamento de seu filho, por meios próprios.
4. A decisão que deferiu a tutela antecipada para internação psiquiátrica foi cumprida pelo Distrito Federal, que providenciou a internação em clínica especializada e adequada para o tratamento psiquiátrico e da dependência química que acomete o requerido.
5. A internação compulsória se apresenta como único meio apto a recuperar o estado de saúde da requerida, evidenciado o insucesso dos tratamentos anteriores e diante da inconstância de sua colaboração para viabilizar as demais modalidades de internação (voluntária e involuntária).
6. Remessa necessária conhecida e não provida.